Tribunal: TJMT
Processo: 1005705-38.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005705-38.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), EDIVANIA NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 313.537.988-44 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. 1o Vogal - Dr. Valmir Alaércio dos Santos: Dou provimento ao recurso. 2o Vogal - Dr. Aristeu Dias Batistta Vilella: Acompanho o relator. A representante do Ministério Público, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. LEI 3.278/2021. PRAZO NÃO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM
DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectr
o
das
contingências

normais
da
Administração
.

2.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Lucas do Rio Verde
são

regidos
pela Lei 3.278/2021.

O
trabalho
de
Professora
do Ensino Superior
pelo

prazo
de31 meses
não

pode
ser
admitido

como
de
natu
reza

temporária
.

3.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS.

Este
deve
ser
calculado
com base
na

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91.

4.
O
fato
de a
cont
ratação

temporária
ser
precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não
a
legitima
, visto que é
imprescindível
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. É
inconstitucional
a
contratação

temporária

sucessiva
,
além
do
prazo

previs
to

por
lei,
mesmo
que
todas

sejam

precedidas
de
processo

seletivo
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

rec
orrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005705-38.2023.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido
:
EDIVANIA NOVAIS DOS SANTOS

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

EDIVANIA NOVAIS DOS SANT
OS
ajuizou

reclamação

em
face MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Sentença

proferida
no ID188011768/PJe2.
Concluiu
que: o
vínculo
do
servidor

temporário

perdurou
de 01/2020 a 12/2022,
conforme

os

holerites

juntados

nos
autos o que
revela
,
ao

contrário
do
def
endido
pela
requerida
,
sucessivas

prorrogações
,
demonstrando
,
desse
modo, que se
trata
de
uma

necessidade

permanente
e,
conforme

supramencionado

descaracteriza

a

excepcionalidade
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para: a)
declarar

nulo
s

os

contratos

sucessivos

pactuados
entre as partes
pelos

períodos
de 2020
até
2022; e b)
condenar o reclamado a proceder à integralidade dos depósitos
de FGTS
sobre
a
remuneração

auferida
pela
parte

autora
entre o
período
de 2020 a 2022,
decorrentes
dos
c
ontratos

firmados
entre as partes,
em

relação

ao

período

não

prescrito
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 188011770/PJe2.
Sustentou
que: a) as
referidas

contratações

não

são

prorrogações
, e sim
autônomas
, pois
decorrentes

cada

uma
, de um
processo

seletivo

diverso
; b)
cada

contrato

celebrado

surgiu
de
uma

necessidade

justificada
; c)
os

contratos

não

foram

desvirtuados
; d)
os

editais
de
convocação
,
possuem

origem

em

processos

seletivos

simplificados

distintos
; e)
cada

instrumento

entabulado
,

não

ultrapassou
o
prazo
de 1
ano
de
vigência
; f) a lei
estabelece

os

casos
de
contratação

por
tempo
determinado
e que é
possível
a
contratação
de professor
substituto

por

meio
de
processo

seletivo
,
em

caráter

temporário
e
excepcional
; g) a
legislação muni cipal permite a prorrogação do contrato

por

meio
de
aditivo
,
seja
no
caso
de a
motivação
da
contratação

persistir

mais
12 meses,
ou
para o cargo de professor
por

até
04
períodos
,
enquanto

durar
o
afastamento

do titular da
vaga
que
este

substitui
; h)
não

há

incidência
de Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço,
por
se
tratar
de
contrato
de
natureza

jurídico

administrativo

bem

como
pela
inexistência
de
irregularidades
no
contrato

por

excepcional
interesse
público
,
não

sendo
o
caso
de
sua

nulidade
.
Requereu a r eforma da sentença para julgar

improcedente

os

pedidos

iniciais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID188011772/PJe2.
Argumentou
que
deve
ser
negado

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colend
os
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do
interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predetermi
nado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

Nesse

sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (Tema 612)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Lucas do Rio Verde
são

regidos
pela
Lei3.278/2021
,
e,
nos

termos
dos
arts
. 2o e 6o
deste

última
norma,
abaixo

transcrito
,
será

possível
a
contratação

temporária
de

até
06 (seis) meses
nos

casos
de: a)
a
ssistência
a
emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
; b)
calamidade

pública
; c)
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão
judicial;
de
até
12 (doze) meses, para
os

casos
de: a)
professores
; b)
atividades

técnicas

não

permanentes
para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração

determinado
; c)
substituição
de
efetivo
; d)
emergências

a
mbientais
; e)
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em

concurso

público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
,
sendo

admitido

uma

única

prorrogação
,
ressalvado
o
caso
de professor e
atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão
,
ocasi
ões

em
que
será

aceito

até
4
prorrogações
:

Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

I -
Assistência

a

emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;

II -
Assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;

III -
Admissão
de
professores

ou

professores

substitutos
;

a)
tratamento
de
saúde
,
licença
à
gestante
,
licença-prêmio
,
nomeação
para a
função
de
confiança
e cargos
em

comissão
;

b)
abertura
de
novas

vagas

em

função
da
implantação
de
turmas

novas
.

IV -
Atendi
mento
de
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão

judicial;

V -
Atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão

ou

entidade

pública

contratante
que
resultem

na

expansão

ou

aperfeiçoamento
da
ação

governamental
, para
atuar

exclusivamente no âmb ito de projetos com prazo de duração

determinado
, inclusive
aqueles

resultantes
de
acordo
,
convênio

ou

contrato

celebrado
com
órgãos
do
governo
federal,
estadual
,
desde
que
haja
,
em

seu

desempenho
,
subordinação
do
contratado

ao

órgão

ou

entidade

pública
;

V
I -
Contratação
para
substituir

servidor

efetivo
que
esteja

afastado
de
seu
cargo
por

prazo

igual

ou
superior a 3 (
três
) meses,
em

decorrência
de
nomeação
para o
exercício
de cargo
comissionado

ou

função

gratificada
,
licença
à
gestante
,
licença

médica
;

VII
- Combate a
emergências

ambientais
;

VIII -
Prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em

concurso

público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
;

§ 1o O
ato
do Poder
Executivo

disporá
, para
efeitos

desta Lei, sobre a declaraç ão de emergência

em

saúde

pública
.

§ 2o A
necessidade
da
contratação

temporária
e
a

impossibilidade
de
realização
de
concurso

público

em
tempo
hábil

deve
ser
devidamente

justificada
.

(...)

Art. 6o
As

contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarã
o
o
prazo

máximo
de:

I -
até
06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, II e IV do art. 2o
desta

Lei;

II -
até
12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
, III, V, VI, VII e VIII do art. 2o
desta

Lei;

§ 1o
Os

prazos

estabelecidos

nos

incisos
I, II
deste

artigo

admitem

prorrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.

§ 2o Quando o
contratado

estiver

em

substituição
de professor
ou

servidor
que
tenha

assumido
cargo
em

comissão
o
contrato

pode
rá

ser
prorrogado

por

iguais
e
sucessivos

períodos
,
enquanto

durar
o
afastamento
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorrogações
.

§ 3o
Os

servidores

contratados

por

prazo

determinado
,
passarão
, a
critério
de
cada

Secretaria

por

processo
de
avaliação
a
cada
0
3 (
três
) meses,
podendo
para tanto,
em

caso
de
avaliação

negativa
o
contrato
ser
rescindido

sem

a

indenização

prevista
no § 4o do art. 9o
desta
lei.

§ 4o
Os

requisitos
da
avaliação

constante
no
parágrafo
anterior
serão

definidos

por

ato

próprio
de Poder
Ex
ecutivo
.

§ 5o Quando o
contratado

estiver

desempenhando

atividades

técnicas

previstas
no art. 2o,
inciso
V, o
contrato

poderá
ser
prorrogado

por

iguais
e
sucessivos

períodos
,
enquanto

perdurar
a
vigência
do
projeto
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorroga
ções
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

admitida

em
27/01/2020para o cargo de
Professora
do Ensino Superiore
teve

seu

contato

prorrogado
3
vezes
,
trabalhando

até
o
mês
12/2023 (ID 188013171/PJe2).

Com base nesta
s
provas, constata-se que a parte r
eclamante trabalhou para o Ente Municipal, no cargo de Professora do Ensino Superior, pelo prazo de 31meses.

Assim,
confrontando

esta

constatação
com as
regras

aplicáveis

ao

contrato

temporário
, nota-se que,
embora
o
tipo
de
contratação

esteja

devidament
e

previsto

em
lei (
substituição
de
efetivo
, itemIII
ao
art. 2o), o
seu

prazo

ultrapassou
o
limite
de 42 meses.

Portanto
,
os

contatos

originariamente

celebrados
de
natureza

temporária

foram

desvirtuados
e
devem
ser
declarados

nulos
.

FGTS.

O trabalhado
r público, que teve o seu
contratodeclarado
nulo, tem direito também ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90, artigo este declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso com Repercussão Geral no 596475/RR (tema 916).

Em
relação
à bas
e de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91,
em

razão
do
que
preconiza
o §6o do art. 15, da Lei n. 8.036/90.

Assim é o
entendimento

sumulado

pelo
c. STJ,
através
da
Súmula
no 646:

É
irrelevante
a
natureza
da
verba

trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9o, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6o, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
os

contratos
da
parte

reclamante

são

nulo
s
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior,
é
devido
o FGTS no
período

como

estabelecido

na

sentença

conforme
o ID 188011768
,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(04/07/2023).

Contrato

temporário

renovado

mediante

processo

seletivo

simplificado
.

Em
regra
,
a

investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em

concurso

público
de
provas

ou

provas
e
títulos
(art. 37,
inciso
II, da CF),
sendo

admitido
que
o

ente

público
,
devidamente

autorizado

por
l
ei,
celebre

contrato

por
tempo
determinado
para
atender

especificamente
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
(art. 37,
inciso
IX, CF).

Ao
analisar

essa

matéria
, o c. STF
firmou

entendimento
no Tema 612 com
Repercussão
Geral (RE 658026
/MG), no
sentido
de que: Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

pred
eterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Desse modo, a
prévia

realização
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não

legitima
as
sucessivas

contratações

temporárias
,
porquanto
é
imprescindível

demonstrar
a
presença
de
todos

os

requisitos

acima

elencados
,
dentre

os

quais
,
aliás
,
sequer
se

encontra
o
processo

seletivo

simplificado
.

Conclui
-se,
portanto
, que
embora
a
realização
do
processo

seletivo

simplificado

seja

uma

prática

recomendável
e
elogiável
, pois,
em

tese
,
garante

a

impessoalidade

na

contratação
,
não
é
suficiente
para
legitimar

as
sucessivas

contratações

temporárias
.,

Por outro
lado
,
admitir
a
contratação

temporária

sem

a

efetiva

comprovação
da
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
ou

permitindo
que
esse

tipo
de
contratação
se
perpetue

indefinidamente
, viola
diretamente
a norma
constitucional
que
exige

a

aprovação

em

concurso
para o
acesso

aos
cargos
públicos
(art. 37, II, da CR/88). Com
isso
, o
contrato

temporário

poderia
ser,
sem

dificuldade
, tornado
regra
, de forma
flagrantemente

inconstitucional
.

Nesse
se
ntido
, a Corte Suprema
já

decidiu
que
(...)
Não

configura

ofensa
à
isonomia
a
previsão
legal de
proibição
,
por

prazo

determinado
, de nova
contratação
de
candidato

já

anteriormente

admitido

em

processo

seletivo

simplificado
para
atender
a
necessidade

tempor
ária
de
excepcional
interesse
público
, sob
pena
de
transformar
-se “
em

ordinário
o que é, pela
sua

natureza
,
extraordinário
e
transitório
” (...)
(RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GER
AL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De
fato
,
admitir
que
o
Poder Público,
em

qualquer

esfera
,
omita
-se
indefinidamente

na

realização
de
concurso

público
e supra
sua

carência
de
servidores

por

meio
de
contratações

temporárias

infin
itas

não
se
afigura
a
melhor

solução
. Frise-se, que
o

problema

aqui

não

está

apenas

em

contratar
-se a
mesma

pessoa

diversas

vezes
,
ainda
que
realizando
um teste
seletivo

simplificado
, mas sim
em

suprir

indefinidamente
um cargo que
deveria
ser
provido

por

c
oncurso

público
,
por

meio
de
sucessivas

contratações

temporárias
.

Em
igual

sentido
,
tem
se
manifestado
as Cortes
estaduais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE
. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA.
Recurso

conhecido
e
provido
. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel
Toaldo
,
Data de
Julgamento
: 29/07/2023, 4a
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGA
ÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de
Julgamento
: 27/
05/2021, Segunda
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 31/05/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESA
CORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE No 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em
consonância
com o art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que a
validade
da
contratação

temporária
de
s
ervidores

públicos
, é
necessário
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

ve
dada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
. (
tese

fixada
no
precedente

vinculante
no RE no 658026, Tema 612 do STF). As
funções

objetos
das
contratações
,
têm

caráter

ordinário
e de
necessidade

permanente
,
impondo
-se que
sejam

desempenhadas

por

pessoas

pr
eviamente

aprovados

em

concurso

público
, sob
pena
de
ofensa

ao

princípio
da
impessoalidade
e da
moralidade

administrativa
. As
sucessivas

contratações

temporárias

verificadas
no
caso
dos autos,
infringem
a norma do art. 37,
inciso
IX, da
Constituição
Federa
l.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de
Julgamento
: 17/01/2021, 1a Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 18/01/2021)

Vale
citar
,
ainda
,
especifica
mente
, o
posicionamento
do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO
DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO D
O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.1. Em
consonância
com o
entendimento
do Supremo Tribunal
Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho

temporário
, tendo
em
vista o
exercício
de
funções
de
caráter

permanente
e as
sucessivas

renovações
,
impõe
-
se a

sua

nulidade
,
sendo
, pois,
devido
o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e
ao

recebimento
do FGTS
pelo
tempo
trabalhado
,
nos

termos
do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG).2. A
modulação
de
efeitos
no ARE 709212/DF,
acerca
do
prazo

prescricional
do FGTS,
foi

bem

apreendida

na
nova
redação
da
Súmu
la
362/TST, pela qual II – Para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

estava

em

curso

em
13.11.2014,
aplica
-se o
prazo

prescricional
que se
consumar

primeiro
:
trinta

anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, a
partir
de 13.11.2014.3.
Os
Embargos
de
Declaração

devem
ser
rejeitados
,
uma

vez

ausentes

os

vícios

previstos
no
artigo
1.022, II e
parágrafo

único
, do Código de
Processo
Civil de 2.015.(N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara
de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023).

O c. TST
também

já
se
pronunciou
:

RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste
seletivo

simplificado
para
preenchimento
d
e
vagas

temporárias

não
equivale
ao

concurso

público
,
dotado
de
características
e
formalidades

específicas
. De
outra

sorte
, a
renovação

sistemática
dos
contratos

temporários

não
se
compatibiliza
com a
previsão
do art. 37, IX, da
Constituição
.
Precedentes
.
Recurso
de
Revista

conhecido
e
provido
. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de
Julgamento
: 15/10/2008, 8a
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/2008.)

Portanto
, no
caso

concreto
, o simples
fa
to
de as
contratações

temporárias

terem

sido

precedidas
de
processo

seletivo

simplificado

não

afasta

a

ilegalidade

decorrente
das
sucessivas

contratações
que
deveriam

ter

natureza

meramente

temporária
e
excepcional
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
re
curso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pag
amento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024